Tribunal: TJMMG
Processo: 2000868-14.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000868-14.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/11/2024 Publicação: 11/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO-FURTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – ÂNIMO DE PERMANECER NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO DEMONSTRADO PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Juliano Rodrigues Horta e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Juliano Rodrigues Horta contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a ação penal e o condenou a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão como incurso no crime de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 03/10/2023 (Evento 2, RECDEN1), que: Consta dos autos que, no período compreendido entre 17/01/2022 a 03/03/2022, no Quartel PM da Fração de Pratápolis/MG, localizado na rua Evangelista de Pádua, 244, centro, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, o celular, marca Motorola, modelo modelo E5, cor dourada (laudo pericial de evento 90 dos autos apensos 2000286-48.2022.9.13.0002). Apurou-se que, por volta da segunda quinzena de janeiro de 2022, o civil Milton Antônio de Lima encontrou um aparelho celular da marca Motorola, cor dourada, no banco de uma praça da cidade de Pratápolis/MG e entregou-o no Quartel PM da Fração deste município para as providências cabíveis. O celular em questão foi recolhido no Quartel pelo Cb PM Matheus Marques de Oliveira, o qual o guardou em uma gaveta da mesa principal desta Unidade, onde permaneceu sob a custódia da Administração para providências ulteriores Na data de 03/03/2022, os militares Cb PM Matheus Marques de Oliveira e Sd PM Thays Fernanda Martins constataram que o referido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aparelho celular não mais se encontrava no local em que havia sido deixado, motivo pelo qual ambos os militares fizeram uma postagem no grupo de WhatsApp daquela Fração PM, com o fim de verificarem se alguém, por acaso, saberia informar a destinação do aparelho, sendo, inclusive, postada uma foto dele para facilitar a sua identificação, contudo, sem êxito, já que todos os militares responderam não terem visto o celular, inclusive, o denunciado. Ocorre que, durante um turno de serviço em que trabalhou com o denunciado, a Sd PM Thays Fernanda Martins presenciou o momento em que o celular daquele militar caiu da mesa e quebrou. Mais ainda, por ocasião de outro turno de serviço em que novamente trabalharam juntos, quando o extravio do celular no Quartel já era de conhecimento de todos, a Sd Thays observou que o denunciado portava um celular de cor dourada e capa de proteção de cor escura, com as mesmas características daquele extraviado. No dia 06/04/2022, ao tomar conhecimento do relato da Sd PM Thays acima mencionado, o Comandante da Fração, 3º Sgt PM Elder Benevides de Assis, questionou o denunciado, no Quartel, sobre a procedência do celular que estava na sua posse. Nesta ocasião, o denunciado respondeu-lhe que o celular pertencia ao seu filho e que ele tinha condições de provar, apresentando a nota fiscal do aparelho. O 3º Sgt PM Benevides, por sua vez, mostrou ao denunciado a fotografia do aparelho extraviado para comparação, tendo observado semelhanças entre os aparelhos, inclusive, as rachaduras da película e os danos do aparelho, ao que o denunciado alegou tratar-se de coincidência. Não obstante, em momento posterior da mesma data, o 3º Sgt PM Benevides determinou ao denunciado que ele se apresentasse na sala principal do Quartel e, diante da presença da Sd PM Thays e do funcionário civil João Orlando, indagou novamente o denunciado sobre a procedência do celular, contudo, este insistiu que não se tratava do mesmo celular acondicionado no Quartel. Ocorre que, quando 3º Sgt PM Benevides deslocou-se à parte externa do Quartel para fazer contato telefônico com seu chefe direto, ele foi procurado pelo denunciado, o qual lhe confessou que estava na posse do celular desaparecido e que o devolveria, caso não fosse adotada nenhuma providência por parte daquele Comandante, relatando-lhe ser necessário apenas formatar o aparelho. Em seguida, ambos voltaram para a sala principal do Quartel, em que estavam presentes a Sd Thays e o funcionário civil João Orlando, ocasião na qual o 3º Sgt PM Benevides solicitou ao denunciado que ele lhe entregasse o aparelho celular, ao que este se recusou. O 3º Sgt PM Benevides, então, retirou o celular que estava visível no bolso esquerdo da calça do denunciado, o qual não esboçou reação. Neste momento, foi constatado que o aparelho estava bloqueado com senha e já se encontrava sem a película e sem a capa protetoras, então retiradas pelo denunciado. Segundo o constante dos autos, no dia 07/04/2022, durante conversa gravada com o Comandante da 246ª Cia PM, 1º Ten PM Rodrigo Borges Batista, o denunciado, ciente de que a conversa estava sendo gravada, novamente confirmou ter se apossado do aparelho celular que estava no Quartel, em razão de seu celular ter quebrado, embora alegasse a intenção de devolvê-lo. Às fls. 103/105 de evento 1- Peças IPM6 foram juntadas as transcrições dessa conversa ocorrida em 07/04/2022 entre o denunciado e o 1º Ten PM Rodrigo Borges Batista, destacando-se o seguinte trecho dali extraído: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “(...) Sd Juliano: (...) Esse celular tava lá no quartel, já fazia uns 5(cinco) meses que ele tava lá. É, meu celular quebrou, de serviço, até tenho como provar, ele caiu e quebrou, aí eu tava precisando de um celular, eu peguei ele para usar (...)”. Nota-se que o denunciado permaneceu com o aparelho subtraído durante considerável lapso temporal, o que denota a ausência de ânimo de devolução imediata do mesmo. Ademais, quando os militares Cb PM Matheus Marques de Oliveira e Sd PM Thays Fernanda Martins realizaram a busca pelo aparelho celular desaparecido, conforme já mencionado acima, o denunciado imediatamente lhes respondeu: “não vi tbm”, conforme se denota da cópia do print tirado do diálogo ocorrido no grupo de WhatsApp da Fração de Pratápolis, anexado à fl.08 de evento 1 –Peças IPM3, o que somente reforça o propósito do denunciado de permanecer com o celular, ainda que temporariamente. O referido dispositivo móvel foi submetido à perícia, tendo sido analisados os dados decorrentes das extrações nele realizadas (Peças IPM8 a Peças IPM19 destes autos), dentre os quais se destaca a seguinte mensagem localizada na memória interna do aparelho: “Juliano, ainda dá tempo! Aproveite o feirão de ativos. Negociação de dívidas com descontos imperdíveis. Confira: bit,ly/Ativos”. Por todo o exposto, o denunciado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, subtraiu, em proveito próprio, o celular guardado no Quartel sob a custódia da Administração Pública. Em razão do exposto, o Ministério Público denuncia JULIANO RODRIGUES HORTA como incurso no artigo 303, § 2º (peculato-furto), c/c art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, requerendo que o denunciado seja citado para responder pelo fato em Juízo e, ao final, condenado, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar, ouvindo-se, ainda, as pessoas abaixo arroladas [...] No Evento 14 (ÁUDIO/VÍDEO3), foi juntada aos autos, conforme requisição do Ministério Público (OFIC2), mídia referente à conversa gravada entre o Comandante da 246ª Cia PM, 1º Ten PM Rodrigo Borges Batista, e o denunciado, cuja transcrição se encontra às fls. 103/105 do Evento 1, Peças IPM6. Intimada, a defesa apresentou resposta à acusação (Evento 24). Em despacho constante do Evento 26, a defesa do acusado foi intimada para reduzir o número de testemunhas arroladas para, no máximo, 6 (seis), conforme o disposto no artigo 77, alínea "h", do Código de Processo Penal Militar. Em audiência (Evento 29), foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia: 3º Sgt PM Elder Benevides de Assis (VÍDEO3), Cb PM Geovanny Donizetti Mariano (VÍDEO4), Cb PM Matheus Marques de Oliveira (VÍDEO5) e Sd PM Thays Fernanda Martins (VÍDEO6). Em audiência (Evento 50), foram inquiridas as testemunhas 1º Ten PM Rodrigo Borges Batista (VÍDEO2), arrolada pela acusação; e 3º Sgt PM Geovany Donizetti Mariano (VÍDEO3); Cb PM Rhenderson Ryan Ávila Assis (VÍDEO4) e Cb PM Kruismaa Sebastião Silva (VÍDEO5), arroladas pela defesa, e também realizado o interrogatório do acusado (VÍDEO6). As alegações finais orais foram apresentadas em plenário (Evento 84) pelo Ministério Público (VÍDEO2 e VÍDEO3) e pela defesa (VÍDEO4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sentença, publicada no Evento 87, julgou, por maioria de três votos a dois, procedente a ação penal para condenar o acusado como incurso no crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, e, por maioria de dois votos, fixou a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 103) pugnando pelo seu provimento para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de absolver o acusado com fulcro no art. 439, “b” do CPPM, e, alternativamente, desclassificar a conduta para furto de uso, previsto no art. 241 do CPM. Em suas razões recursais, aduz o apelante que o acusado não preenche o tipo penal de peculato pelo qual foi condenado, pois, embora o acusado tivesse acesso ao aparelho celular, este não se encontrava em sua posse, conforme atestam as testemunhas, mas guardado em uma gaveta da recepção do quartel, local de acesso ao público em geral presente na unidade, e não restrito a funcionários públicos. Alega o apelante que todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o acusado apenas utilizou o aparelho temporariamente, pelo fato de o seu celular se encontrar em manutenção, por ter-se quebrado durante uma atividade policial e que sua intenção declarada era a de utilizar o aparelho até que o seu estivesse consertado, inclusive porque o celular era indispensável para o serviço, já que, na região, o rádio comunicador não tinha cobertura integral. Sustenta o apelante ausência de dolo específico de se apropriar do bem definitivamente e de praticar o crime previsto no art. 303, §2º, do CPM, razão pela qual entende que deva ser absolvido por atipicidade da conduta. Argumenta o apelante que, se ultrapassado o requerimento de absolvição, a conduta por ele praticada deve ser desclassificada para o crime de furto de uso, previsto no art. 241 do CPM, dada a sua intenção de subtrair o bem para uso momentâneo, uma vez que pretendia usufruir do bem, sem dele se apropriar definitivamente, tendo a clara intenção de devolução, o que somente não ocorreu, porque os militares da unidade identificaram a falta do aparelho em menos de quinze dias, tempo insuficiente para o reparo do celular do acusado. Nas contrarrazões recursais (Evento 106), o Ministério Público afirma que, de fato, o apelante não incidiu no crime de peculato tipificado no art. 303, caput, do CPM, o qual prevê a necessidade da existência das elementares posse ou detenção para a sua configuração, mas sua conduta amoldou-se especificamente no tipo penal de peculato-furto, pelo qual foi condenado, descrito no § 2º do art. 303 do CPM, o qual ocorre quando o militar subtrai um bem, embora não tendo a sua posse ou detenção, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. No tocante ao pedido alternativo de desclassificação da conduta para furto de uso, o apelado assevera que o furto de uso se caracteriza pela ausência de vontade de permanecer com o bem subtraído, o qual é restituído de forma rápida, voluntária e integral, antes que a vítima perceba, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o que não ocorreu na espécie conforme as provas carreadas aos autos, as quais evidenciam a intenção dolosa do apelante de permanecer com o aparelho, ainda que temporariamente, e ocultar seu crime, tendo a consciência da ilegalidade de sua ação. Com amparo em lição doutrinária, o apelado sustenta que a conduta do apelante não preencheu os requisitos necessários para o reconhecimento do crime de furto de uso, especialmente, pela constatação da permanência do apelante na posse do aparelho subtraído durante considerável lapso temporal. Além disso, consta dos autos que o apelante descaracterizou o aparelho após ser questionado pessoalmente sobre o celular, para que este não fosse reconhecido pelos demais, o que denota a ausência de ânimo de devolução. Afirma o apelado, na esteira jurisprudencial do Superior Tribunal Militar, que o acervo probatório é suficientemente robusto para comprovar a materialidade e a autoria delitivas do crime de peculato-furto a que o apelante foi condenado, nos moldes do art. 303, §2º, do CPM. Ao final, o apelado pugna que se conheça do recurso, e, no mérito, que lhe seja negado provimento, impondo-se a manutenção do decreto condenatório, nos moldes da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Remetidos os autos para este Tribunal, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer (Evento 7), opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja mantida integralmente a decisão que condenou o acusado nas sanções do artigo 303, § 2º, combinado com os artigos 70, inciso I, por duas vezes, e 72, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. O acervo probatório dos autos não deixa dúvida de que o acusado, ora apelante, subtraiu para si um aparelho celular, marca Motorola, modelo E5, cor dourada, deixado por um civil no Quartel PM da Fração de Pratápolis/MG. Tal fato foi confirmado pelo próprio acusado, que, ouvido em juízo, afirmou (Evento 50, VÍDEO6): Que realmente pegou o aparelho para utilizar, pois, na época dos fatos, seu aparelho celular tinha caído e quebrado; que como estava sem recursos particulares para comprar outro aparelho, levou o que havia quebrado para a assistência técnica e, enquanto não ficasse pronto, se apossou do celular entregue pelo civil para utilizar, inclusive por questão de serviço; que o celular estava no quartel já há um tempo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que o celular estava abandonado, pois na época dos fatos não encontraram o dono do aparelho; que sua intenção era apenas utilizar o celular momentaneamente e assim que o seu aparelho ficasse pronto, iria devolvê-lo; que ninguém sabia da sua intenção, que ficaram sabendo depois, no dia que o Sgt PM Benevides o questionou. Incontroversa, portanto, a autoria. A controvérsia recursal reside no enquadramento típico dos fatos. Nesse sentido, alega o apelante que não preenche o tipo penal de peculato, uma vez que, conforme descrito pelas testemunhas, o aparelho celular não se encontrava em sua posse. De fato, o tipo penal de peculato descrito no art. 303 do CPM tem como pressuposto a anterior posse lícita da coisa pública, da qual o militar se apropria indevidamente. O mesmo não se pode dizer, porém, do crime de peculato-furto pelo qual o apelante foi denunciado e condenado, previsto no §2º do art. 303 do CPM, o qual peço vênia para transcrever: Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos. (...) § 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público (grifei). No caso em apreço, as provas carreadas aos autos demonstram, a toda evidência, que o aparelho celular entregue por um civil no quartel se encontrava sob custódia da administração militar e foi subtraído pelo apelante, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionou a condição de militar. Em que pese o esforço argumentativo do apelante no sentido de que ficou clara a sua intenção de utilizar momentaneamente o aparelho celular, até que o seu estivesse em condição de uso novamente, não configurando, assim, o dolo específico de se apropriar definitivamente do bem, o acervo probatório dos autos impede que a tese seja acolhida. Conforme se depreende dos relatos prestados em sede de IPM e confirmados em juízo, no dia 03/03/2022, a Sd PM Thays Fernanda Martins (Evento 1, PEÇAS IPM5, fls. 31/35), ao constatar que o aparelho celular não mais se encontrava na gaveta da mesa principal do Quartel, fez uma postagem no grupo de WhatsApp da Fração PM para saber o paradeiro do aparelho celular, inclusive, com envio de foto para facilitar o reconhecimento pelos militares, ocasião em que o apelante respondeu "Não vi tbm" (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 07). A testemunha Sd PM Thays Fernanda Martins disse que, durante um turno de serviço em que trabalhavam juntos, observou que o apelante portava um celular com características semelhantes ao aparelho desaparecido (Evento 1, PEÇAS IPM5, fls. 34). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Comandante da Fração, 3º Sgt PM Elder Benevides de Assis, por sua vez, afirmou, em depoimento prestado em sede de IPM (Evento 1, PEÇAS IPM5, fls. 03/07), confirmado em juízo (Evento 29, VÍDEO3): Que em 06/04/2022 questionou novamente o Cb PM Donizetti e a Sd PM Thays, aproximadamente às 18:00 horas, acerca do desaparecimento do celular, sendo que a Sd PM Thays lhe informou que o celular desaparecido era semelhante ao que o Sd PM Juliano estava usando, o que foi ratificado pelo Cb PM Donizetti; que no mesmo dia o Sd PM Juliano iria assumir o serviço às 20:00 horas; que vinte minutos após realizou contato pessoal com o Sd PM Juliano na sala de videomonitoramento do Quartel PM de Pratápolis/MG, após perceber que o seu celular estava carregando na bancada próxima a ele; que perguntou ao Sd PM Juliano se o celular que estava sob sua posse era o mesmo celular que havia sido deixado por um civil no Quartel, sendo negado pelo Sd PM Juliano, que passou a dizer que o celular era de seu filho e após questionamento afirmou possuir nota fiscal do aparelho celular, a qual estava em sua residência; que após isso informou ao Sd PM Juliano que se fosse o celular entregue no Quartel deveria ser deixado para o registro do REDS e entregue à Delegacia de Polícia Civil, porém o Sd PM Juliano insistiu que o celular era de sua propriedade, relatando ao Sd PM Juliano que iria comparar o seu celular e a foto que estava no grupo da Fração, sendo autorizado pelo Sd PM Juliano; que durante a análise constatou semelhanças entre o celular na posse do Sd PM Juliano e a foto do celular desaparecido na Fração que foi postada no grupo, apresentando semelhanças na rachadura da película da tela do lado esquerdo e do lado direito, bem como danificações do aparelho; que novamente questionou o militar se não era o mesmo celular, o qual informou que não era o celular e que as semelhanças eram meras coincidências; que informou ao Sd PM Juliano que iria buscar mais fotos do aparelho celular para comparação, vindo em seguida a se deslocar para a sua residência em Itaú de Minas/MG; que após isso realizou contato telefônico com o Ten PM Moraes relatando o fato, lhe sendo determinado retornar ao Quartel e realizar apuração com os militares relacionados; que retornou ao Quartel, solicitou a presença do Sd PM Juliano, Sd PM Thays e do funcionário civil João Orlando na sala de videomonitoramento, onde foi feito o questionamento ao Sd PM Juliano, na presença das testemunhas, sobre o desaparecimento do celular comparado ao celular que ele portava, sendo negado pelo Sd PM Juliano que seria o referido celular, informando que queria conversar em particular, porém foi negado para amparar o direito de ambos; que o Sd PM Juliano lhe informou que entregaria o celular mesmo não sendo o celular desaparecido, mas que entregaria na casa da testemunha no dia posterior; que novamente entrou em contato com o Ten PM Moraes, quando foi procurado pelo Sd PM Juliano que lhe informou que o celular que estava na sua posse era o mesmo aparelho desaparecido no Quartel PM de Pratápolis/MG, que devolveria o celular caso não fosse tomada nenhuma providência por parte da testemunha e que seria necessária apenas a formatação do celular; que informou ao Sd PM Juliano que não seria possível e que deveria entregar o celular para demais providências; que o Ten PM Moraes orientou novo questionamento diante das testemunhas, o que foi realizado, entretanto, o Sd PM Juliano novamente negou que seria o mesmo celular, tendo a testemunha pedido a entrega do celular, que foi negado pelo Sd PM Juliano; que se não fosse realizada a entrega poderia incorrer em crime militar de recusa de desobediência; que o Sd TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PM Juliano colocou o celular no bolso esquerdo da calça da farda, deixando-o à mostra; que após negativa em entregá-lo, a testemunha retirou o aparelho celular do bolso do Sd PM Juliano, o qual não apresentou resistência; que o Sd PM Juliano compareceu na residência da testemunha, no dia 07/04/2022, informando que queria confessar e se desculpar pelo ocorrido, alegando não saber o motivo pelo qual tomou tal atitude e que pediu desculpas à testemunha pelo transtorno causado (grifei). Como se observa, a conduta do apelante de negar, por diversas vezes, que não se encontrava com a posse do celular desaparecido e, ainda, de recusar-se a entregá-lo ao Comandante da Fração, não se concilia com a ausência de dolo específico de se apropriar definitivamente do bem. Pelas mesmas razões, não se pode acolher o pleito alternativo do apelante para desclassificar o crime de peculato-furto para o crime de furto de uso, previsto no art. 241 do CPM, sob o argumento de que tinha a intenção de subtrair o bem apenas para uso momentâneo. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. No Direito Penal comum, a conduta é considerada atípica, diante da ausência do ânimo de assenhoramento. Tal conduta, contudo, é prevista no Código Penal Militar, sendo inaplicável a legislação comum, pois incompatível com os rigores da hierarquia e disciplina, peculiares à vida castrense (STJ. AgRg no AREsp n. 1.894.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). No caso em apreço, verifica-se que o apelante teve a oportunidade de restituir, de forma livre, imediata e espontânea, o aparelho celular que havia subtraído, mas não o fez. Ao contrário, chegou a afirmar que o bem pertencia ao seu filho e que possuía a nota fiscal do aparelho celular. Ao subtrair o aparelho celular, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar, e deixar de restituir ou repor imediatamente o bem no lugar onde se achava, o apelante demonstrou o ânimo de ficar com o celular, havendo, assim, a consumação do crime de peculato-furto e sendo, pois, incabível a desclassificação pleiteada para o crime de furto de uso. As provas carreadas aos autos ratificam, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do crime de peculato-furto praticado pelo apelante, de modo que a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que condenou o apelante como incurso no crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, a uma pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso, mantendo a condenação pelo crime de peculato-furto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator